Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o agravante é mecânico de bicicletas e alegou auferir renda mensal média de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme declaração colacionada aos autos. Diante de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
2. Nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
3. Se o juízo de origem determinou ao autor/agravante que emendasse à inicial, juntando cópias de documentos imprescindíveis ao recebimento da inicial (certidão de óbito do genitor da ré e informações para inclusão da irmã da ré no polo passivo), e a parte é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, revela-se aplicável ao caso a prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC, para a intimação pessoal da parte patrocinada.
4. Recurso conhecido e provido.